Tribunal: TJDFT
Processo: 0004729-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004729-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADELINO ALVES LEITE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31983943, a Contadoria Judicial providenciou a juntada de novas planilhas de cálculos. O DF não se manifestou (ID: 32736658). No ID: 32355960, ADELINO ALVES LEITE concordou com as contas judiciais e pediu a expedição dos respectivos requisitórios. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos acostados (ID: 31983943), a sua homologação é medida que se impõe. Desse modo, homologo os cálculos judiciais de ID: 31983943, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ADELINO ALVES LEITE, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, bem ainda em favor desta sociedade de advogados quanto aos honorários da execução e à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Brasília, 19 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador